Tribunal: TJDFT
Processo: 0723910-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OBJETO. CONTRATO, BALANÇOS, RECIBOS DE PAGAMENTOS E DEMAIS DOCUMENTOS CONTÁBEIS. ORIGEM. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CELEBRADO ENTRE O RÉU, PROFISSIONAL LIBERAL, E A EMPRESA AUTORA. DESTINATÁRIOS DA PRESTAÇÃO. EMPRESA AUTORA E SEUS SÓCIOS. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL. INÉRCIA DO RÉU. COMPROVAÇÃO (CPC, 373, I). VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A AUTORA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APONTADA. PROVA IMPUTADA AO RÉU (CPC, 373, II). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. IMPERIOSIDADE. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. DISSOLUÇÃO DA AUTORA. INOCORRÊNCIA. TESE. PERDA SUPERVENIENTE DA CAPACIDADE PROCESSUAL. CAPACIDADE PARA ESTAR EM JUÍZO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. PESSOA JURÍDICA AUTORA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE BAIXA OU LIQUIDAÇÃO DEFINITIVAS. PERSONALIDADE JURÍDICA PRESERVADA. SUCESSÃO PROCESSUAL. DESNECESSÁRIA. PRETENSÃO EXIBITÓRIA. APURAÇÃO DOS HAVERES DOS SÓCIOS. ADEQUAÇÃO E UTILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE FATO. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPERATIVO LEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE AO RÉU (CPC, ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO). APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. A capacidade de ser parte e de estar em Juízo, enquanto pressuposto processual de validade consistente na aptidão para participar e integrar a relação processual, a qual deve ser mantida hígida ao longo de toda a marcha processual, podendo, na eventualidade de sua decadência, ser apreciada até mesmo de ofício pelo Juízo, não se esvai diante da extinção da pessoa jurídica junto à entidade registral competente, mormente quando ainda subsiste decisão judicial a sustentar-lhe a personalidade jurídica.
2. Ainda não promovida a baixa definitiva da empresa, remanescendo-lhe personalidade jurídica e capacidade de ser parte, essas apreensões denotam a inviabilidade, ainda que momentânea, de proceder-se à sua sucessão processual, resultando disso não só a manutenção dos polos processuais, posto que intactos, mas também a própria subsistência do interesse processual, vez que, acaso definitivamente liquidada a personalidade jurídica, ressoaria válido atrair-se a hipótese de sucessão do acervo patrimonial e passivo às demais empresas integrantes do grupo ou das pessoas físicas que a sucedessem.
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção, as quais não restaram afastadas, in casu, pela dissolução e liquidação da sociedade empresária autora, pois mantido o interesse dos seus sócios na apuração de haveres da autora, cuja apresentação dos documentos contábeis, ora se pleiteia.
4. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva da parte ré com os fatos e pretensões deduzidas.
5. Estando a pretensão direcionada à exibição de documentos contábeis da sociedade empresária contratante, portanto, pedido certo e determinado, a suposta inércia do réu, apontado como prestador liberal de serviços contábeis, que efetivamente prestara serviços contábeis à empresa contratante, firmando inclusive balanços anuais, no tocante à devolução da documentação pertinente à empresa, causando entraves à sua administração, o reveste de legitimidade para ser integrado à composição passiva da lide.
6. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação da pretensão formulada, o indeferimento da produção de prova testemunhal desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento antecipado da lide se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa.
7. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça a subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabíveis, porquanto inservíveis, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual.
8. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e aos réus, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
9. No ambiente de ação de exibição de documentos, ao demandante está debitado o ônus de comprovar a necessidade de obtenção do documento ou coisa e a obrigação de o demandado disponibilizá-los, e ao demandado, por sua vez, resta debitado o encargo de evidenciar que não recusara a apresentação ou que inexiste a obrigação de exibir o postulado, ensejando que, negando o demandado possuir os documentos objeto da pretensão exibitória, assim como a responsabilidade de guardá-los, alegando ser empregado da empresa autora, e não, prestador de serviços contábeis externo, deve, porquanto se qualifica em fato extintivo do direito da autora, comprovar que o que afirmara corresponde à verdade (CPC, art. 373, II).
10. Aviada ação de exibição de documentos destinada à apresentação, pela parte ré, de documentos comprobatórios de recolhimentos de contribuições previdenciárias geradas pela prestação de serviços fomentada pela autora, que, a seu turno, emergira de contrato de prestação de serviços que não irradiara relação de emprego, restara incontroversa a subsistência dos documentos objeto da pretensão exibitória, ensejando que o contratado seja compelido a promover a exibição dos documentos contábeis da empresa autora que estão sob sua posse, conduzindo a necessária procedência do pedido.
11. As alegações agitadas pela autora com a finalidade de subsidiar o pedido que formulara na conformidade da moldura de fato descortinada não implica alteração da verdade nem conduta caracterizadora de litigância de má-fé, encerrando simples exercício dialético em face do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, não podendo a pretensão assim formulada, não compreendendo a subversão da verdade nem utilização maliciosa do processo, ser reputada como apta a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, notadamente quando ao final restara acolhida.
12. O acolhimento na maior parte do pedido, derivando da ponderação entre o que fora acolhido e aquilo que restara rejeitado, sobressaindo que a pretensão fora acolhida na sua quase integralidade, ensejando a parte autora que sucumbira em parcela mínima da pretensão que deduzira, importa que a parte ré, porquanto decaíra substancialmente, suporte com exclusividade os encargos decorrentes da sucumbência processual, consoante a tradução da regra inserta no artigo 86, parágrafo único, do CPC de 2015.
13. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
14. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.